Tribunal: STF
Processo: RE 409511
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - SALDO - REPOSIÇÃO DO PODER
AQUISITIVO - MARÇO DE 1991. Estando o acórdão proferido pela Corte
de origem alicerçado em interpretação de normas estritamente legais,
 no que versam sobre inflação e índices de reajuste, descabe
agasalhar o pleito de exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal
Federal